Tribunal: TJDFT
Processo: 0728932-87.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0728932-87.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: B &amp; T ASSOCIADOS CORRETORA DE CAMBIO LTDA AGRAVADO: VERA LUCIA ALVES DA SILVA CARVALHO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida nos autos da ação de execução de título extrajudicial que indeferiu o requerimento de exclusão da executada, ora agravante, do polo passivo da demanda, e determinou o arresto na conta da agravante, via BacenJud, da quantia de R$ 4.250,00 (quatro mil duzentos e cinquenta reais). A agravante alega que não tem legitimidade para compor o polo passivo da demanda porque não foi parte no acordo extrajudicial firmado pela agravada com a empresa J&amp;B Viagem e Turismo Ltda., o qual é objeto da ação de execução de título extrajudicial. Argumenta que caso as operações cambiais alegadas pela agravada realmente tenham ocorrido, a agravante não foi a beneficiária dos valores inerentes às supostas compras. Isto porque os canhotos de encomenda de moeda estrangeira foram supostamente emitidos pela empresa IEX Agência de Viagens e Turismo Ltda., bem como as transferências, caso verdadeiras, não foram efetuadas para a conta da agravante, mas para a conta bancária da empresa IEX Agência de Viagens e Turismo Ltda. Sustenta que a operação cambial supostamente realizada pela agravada mostra total desacordo com as normas legislativas e Resoluções do Banco Central do Brasil. Isto porque a operação, caso tenha ocorrido, foi realizada pela empesa IEX Agência de Viagens e Turismo Ltda. com promessa de entrega em data futura, o que é vedado pela legislação vigente. Assegura que não teria qualquer ingerência sobre uma operação cambial que foi realizada às margens da legislação cambial vigente, de forma paralela, sem manter qualquer vínculo contratual com as referidas empresas à época da operação cambial supostamente realizada pela agravada. Defende que inexiste verossimilhança no direito da parte autora/agravada em face da B&amp;T Corretora de Câmbio Ltda., ora agravante, o que impõe a revogação da decisão que determinou o pagamento, pela agravante, do valor integral que a agravada entende devido. Requer a concessão de efeito suspensivo. No mérito, pleiteia o provimento do recurso. Preparo efetuado. Brevemente relatado, decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O relator poderá suspender a eficácia da decisão ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Na espécie, não estão presentes os requisitos necessários à concessão de efeito suspensivo. Na origem, os autos versam sobre execução de título extrajudicial em que a exequente, ora agravada, persegue o pagamento do valor que desembolsou para comprar moeda estrangeira (euros) por intermédio da empresa IEX Agência de Viagens e Turismo Ltda., no montante de R$ 13.150,00 (treze mil centos e cinquenta reais). Os euros não foram entregues para a agravada na data aprazada, tampouco houve a devolução da quantia paga, motivo pelo qual ajuizou a demanda. O art. 2o c/c art. 8o da Resolução n. 3.954/2011[1] do Banco Central do Brasil dispõem que o correspondente atua por conta e sob as diretrizes da instituição contratante, que, por sua vez, assume a responsabilidade pelo atendimento prestado aos clientes e usuários – o que inclui a lisura das transações. A agravante é uma instituição autorizada pelo Banco Central do Brasil para atuar como corretora de câmbio, e, nessa condição, contratou a empresa J&amp;B Viagem e Turismo Ltda. (que operou como sua correspondente no período entre 30.09.2011 a 22.01.2020) e a empresa IEX Agência de Viagens e Turismo Ltda. (que operou como sua correspondente no período de 02.10.2012 a 22.01.2020) (ID n. 68346532 dos autos originários). Uma vez que a agravante é responsabilizável pelo atendimento prestado por suas correspondentes, a sua legitimidade passiva está configurada . As transações celebradas entre a agravada e a IEX Agência de Viagens e Turismo Ltda. aconteceram em 11.12.2019 e em 13.03.2020, ocasiões em que foram efetuados os pagamentos pela compra da moeda estrangeira. Embora as transferências bancárias tenham sido efetuadas em nome da empresa IEX Agência de Viagens e Turismo Ltda., quaisquer das coobrigadas poderiam ser beneficiadas tendo em vista a interação existente entre elas. Registre-se, porém, que a responsabilidade solidária da agravante se restringe à compra de R$ 4.250,00 (quatro mil duzentos e cinquenta reais), ocorrida em 11.12.2019 (ID n. 68346508 dos autos originários), já que a partir do dia 23.01.2020 não havia mais vínculo contratual em vigor entre a agravante e a empresa IEX Agência de Viagens e Turismo Ltda. Essa consideração, no entanto, já consta na decisão agravada. Verifica-se que o Juízo de Primeiro Grau ponderou adequadamente as circunstâncias da causa e que os argumentos da agravante não têm o condão de afastar os fundamentos expostos na decisão agravada, razão por que não se vislumbra a probabilidade de provimento recursal. Ausente esta, desnecessário se falar em perigo da demora, pois são requisitos cumulativos. Ante o exposto, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo e recebo o agravo de instrumento somente em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília – DF, 14 de agosto de 2020. [1] Art. 2o O correspondente atua por conta e sob as diretrizes da instituição contratante, que assume inteira responsabilidade pelo atendimento prestado aos clientes e usuários por meio do contratado, à qual cabe garantir a integridade, a confiabilidade, a segurança e o sigilo das transações realizadas por meio do contratado, bem como o cumprimento da legislação e da regulamentação relativa a essas transações. Art. 8o O contrato de correspondente pode ter por objeto as seguintes atividades de atendimento, visando ao fornecimento de produtos e serviços de responsabilidade da instituição contratante a seus clientes e usuários: (...) IX - realização de operações de câmbio de responsabilidade da instituição contratante, observado o disposto no art. 9o. Héctor Valverde Santanna Relator 10